Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-92.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018495-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), WENDER DE SOUZA - CPF: 033.403.891-01 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RETIRADA DE TORNOZELEIRA – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– ATRASO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento dos requisitos legais.

A progressão de regime prisional e o livramento condicional exigem a prévia e acurada aferição da presença dos requisitos exigidos por lei, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente ao
habeas corpus
se o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wender de Souza
contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em razão da excessiva demora na apreciação do pedido de progressão de regime e concessão de livramento condicional.

De acordo com os termos da impetração, o paciente responde ao processo executivo de pena n. 2000062-52.2021.811.0013 e cumpre pena de 9 anos e 6 meses no regime semiaberto harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica.

O impetrante alega que o reeducando atingiu o requisito objetivo e o requisito subjetivo e que efetuou pedido no juízo de origem no dia 6.2.2023.

Entretanto, assevera que até a presente data o magistrado singular não analisou o pleito de progressão de regime e livramento condicional, bem como retirada do monitoramento eletrônico, de modo que na intelecção do impetrante está configurado o excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão regimental, acarretando constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja
“determinado o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como o livramento condicional diante do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo com a retirada da tornozeleira eletrônica”,
esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
. (Id. 178375176).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 178454666).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 179031679).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.

181768668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o paciente
Wender de Souza
responde a processo executivo de n. 2000062-52.2021.811.0013 e cumpre pena de 9 anos e 6 meses no regime semiaberto com uso de tornozeleira, pela prática do crime de roubo majorado, perante o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo relata a inicial, o impetrante, na data de 6.2.2023, pleiteou perante o juízo executório a retificação do cálculo de pena para incluir o período de outubro/2018 a 2021 como pena cumprida e a concessão do livramento condicional, bem como a retirada da tornozeleira eletrônica.

No entanto, alega que até a presente data não houve manifestação da autoridade coatora.

Assim, conclui que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no cumprimento de sua pena, pois o processo executivo permanece paralisado, aguardando indefinidamente a análise dos pedidos defensivos acima mencionados, o que justifica a concessão da ordem liberatória por esta Corte de Justiça.

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: o
objetivo
(cumprimento de um sexto da pena no regime inicial – crimes não hediondos, como é o caso dos autos) e o
subjetivo
(bom comportamento carcerário que demonstre a aptidão do apenado ao novo regime).

De acordo com as informações constantes dos autos, a magistrada singular proferiu decisão determinando que a secretaria juntasse aos autos eventuais comprovantes de comparecimentos do reeducando, especialmente do período de 2018 a 2021, o que justifica a maior parcimônia na análise do preenchimento do requisito subjetivo.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade coatora. Confira-se:

“O ora paciente WENDER DE SOUZA figura como reeducando nos autos de executivo de pena nº 2000062-52.2021.8.11.0013, referentes a duas ações penais, cumprindo pena total de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses no regime semiaberto, harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica.

Aos 18 de fevereiro de 2022 houve unificação das penas do condenado, contudo, segundo sustenta a defesa, não se procedeu ao cômputo dos diversos lapsos temporais cumpridos pelo reeducando. Assim sendo, em manifestação datada de 06.02.2023, formulou-se pedido de retificação e livramento condicional, o qual, em tese, restaria pendente de apreciação.

Em 22.02.2023, o Parquet requereu que a Secretaria certificasse o período concreto em que o apenado permaneceu comparecendo em juízo após sua condenação, bem como o motivo que ensejou os comparecimentos. Ademais, postulou que fosse lançado junto ao atestado de pena e ao relatório da situação processual executória a data-base e as frações atinentes a progressão de regime e livramento condicional, para, em sequência, abrir-se nova vista para manifestar-se quanto ao pleito defensivo.

Aos 15 de agosto do corrente ano, foi proferida Decisão nos seguintes termos: “Acerca do pedido da defesa de mov. 29, verifica-se que em seus argumentos, ao afirmar que o reeducando comparecia em Juízo mensalmente após sua soltura em 2018 até 2021, menciona “vide doc. Anexo”, contudo, não há nos autos comprovantes dos comparecimentos alegados. Dessa forma, a fim de averiguar se de fato, os comparecimentos mensais do reeducando se tratavam de cumprimento da pena ou medidas cautelares, se faz necessária a juntada de tais comprovantes aos autos. Assim, DILIGENCIE a Secretaria o motivo pelo qual o reeducando comparecia em Juízo entre 2018 a 2021, anexando aos autos os eventuais comprovantes de comparecimentos. Consigno que, a diligência retro é imprescindível para análise do pleito do livramento condicional”

(...)

Em cumprimento, aponto que as respectivas informações fáticas atinentes ao processo-referência (autos de nº 2000062-52.2021.8.11.0013) encontram-se delineadas acima.

Mais além, apresentadas as informações relativas ao andamento processual, em cumprimento ao determinado no artigo 484, da CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ), passo a apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis.

De início, quanto ao argumento de excesso de prazo na apreciação do pedido de retificação da unificação de penas e livramento condicional, merece ressalvas.

Consoante infere-se da derradeira decisão deste Juízo, em que pese a defesa, quando do mencionado pleito, faça referência à documentação anexa para comprovação do comparecimento do reeducando em Juízo entre 2018 e 2021, não se constata a existência dos alegados comprovantes – o que obsta a análise do próprio pedido, porquanto indispensáveis para tanto
.
Neste âmbito, aliás, já determinou-se à Secretaria que diligencie o motivo pelo qual o reeducando comparecia em Juízo entre 2018 a 2021, anexando aos autos os eventuais comprovantes de comparecimentos.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a mera alegação de que fora realizado o pleito defensivo em 06.02.2023 não serve, de per si, à configuração de excesso de prazo, mormente não se constate qualquer desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, tratando-se, em verdade, de mora decorrente da sobrecarga de demandas no funcionalismo público”
(Id. 179031679).

Logo, ainda que tenha sido juntado documentos atinentes ao comparecimento do reeducando em Juízo no período de 2018 a 2021, entendo que o exame do preenchimento dos requisitos legais exigidos à
progressão regimental e livramento condicional,
em sede de
habeas corpus
se mostra temerário e inconveniente, mormente considerando que o pleito aguarda apreciação pelo juízo das execuções penais, podendo configurar verdadeira supressão de instância e, consequentemente, afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO - NOVO CÁLCULO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA CAUSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1. Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito; 2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância
” (TJMT –
HC
n. 1014964-71.2018.811.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 10.2.2019).

Ademais, constato que não houve desídia do Juízo singular, mas, diante da falta de informações suficientes para a análise do pedido de progressão regimental (requisitos objetivo e subjetivo), especialmente diante da juntada de apenas do controle de 2018 [informação obtida pelo sistema SEEU), tornou-se necessário o alongamento do procedimento, situação idônea que justifica o atraso da resposta judicial e afastar a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a apreciação do pleito, mormente porque conforme salientado acima a magistrada singular informou que procedeu a devida movimentação do processo, visando o exame da matéria pendente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023